Tribunal: TJSP
Processo: 2238416-87.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – RETIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO – AIIM – DESCUMPRMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA – REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA PUNITIVA - TÍTULO EXECUTIVO QUE APENAS ALTEROU A BASE DE CÁLCULO DA PENALIDADE.
Cumprimento de sentença tendo por objeto obrigação de fazer consistente na retificação de lançamento tributário

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – RETIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO – AIIM – DESCUMPRMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA – REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA PUNITIVA - TÍTULO EXECUTIVO QUE APENAS ALTEROU A BASE DE CÁLCULO DA PENALIDADE.
Cumprimento de sentença tendo por objeto obrigação de fazer consistente na retificação de lançamento tributário (AIIM). Alteração da base de cálculo da multa punitiva aplicada ao contribuinte por descumprimento de obrigação acessória. Exigibilidade do imposto. Matéria que não foi objeto do título executivo. Obrigação de fazer cumprida. Decisão mantida. Recurso desprovido.